Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.007, caput, combinado com o artigo 1.017, § 1°, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente, no momento da interposição do agravo de instrumento, demonstrar o recolhimento do preparo. No caso, os prints de tela de ID’s 26496004 e 26506207 não se prestam à comprovação da alegada indisponibilidade do sistema de geração das guias de recolhimento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, §§ 2°, 4° e 6°, do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar, mediante a apresentação de documento oficial, justo impedimento do recolhimento tempestivo do preparo, ou, conforme o caso, o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora